Tribunal: TCU
Processo: 020.983/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de pedido de reexame, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Câmara dos Deputados ao Acórdão 1.884/2023, que não conheceu de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8756/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los no sentido de admitir o pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 8756/2021-TCU-Primeira Câmara e encaminhar o processo à unidade competente para exame de mérito do recurso; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à embargante.